Tribunal: TJPA
Processo: 0800027-86.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800027-86.2022.8.14.0074

APELANTE: ELTON MOISES BARRETO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800027-86.2022.8.14.0074

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ELTON MOISES BARRETO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM LICENÇA. BIOMA AMAZÔNICO. ÁREA CONSOLIDADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ELTON MOISES BARRETO DA SILVA contra sentença da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual, para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos materiais compensatórios e R$ 25.000,00 por danos morais coletivos, totalizando R$ 55.000,00, em razão da supressão não autorizada de 11,5285 hectares de floresta nativa no Bioma Amazônico, situada em área consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a consolidação da área desmatada antes do marco legal de 22/07/2008 afasta a responsabilidade civil por dano ambiental; (ii) verificar se a quitação da multa administrativa exclui o dever de indenizar; (iii) examinar a razoabilidade dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil ambiental no Brasil é objetiva, propter rem e solidária, conforme o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 e a jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 999/STJ), sendo desnecessária a demonstração de culpa para a imposição de medidas compensatórias, desde que comprovado o dano ambiental e o nexo de causalidade.

A consolidação da área desmatada antes de 22/07/2008, nos termos da Lei nº 12.651/2012, não isenta o infrator da obrigação de reparar ou compensar o dano ambiental causado, ainda que a recuperação in natura seja inviável, conforme entendimento firmado pelo STJ (REsp 1877192/PR).

A quitação da multa administrativa não exclui a responsabilidade civil por dano ambiental, diante da independência das instâncias administrativa, civil e penal, nos termos do art. 225, §3º, da CF/1988 e da jurisprudência do STJ (REsp 1407649/CE).

A indenização por danos materiais no valor de R$ 30.000,00 é adequada e proporcional à extensão da área degradada e à perda de serviços ecossistêmicos, especialmente considerando a localização no Bioma Amazônico e a impossibilidade de recuperação in natura.

A condenação por danos morais coletivos no valor de R$ 25.000,00 cumpre as funções compensatória, punitiva e pedagógica, sendo razoável diante da gravidade da conduta, do contexto ambiental e do interesse difuso tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A consolidação de área desmatada antes de 22/07/2008 não afasta a responsabilidade civil objetiva por dano ambiental.

A quitação de sanção administrativa não exime o infrator da obrigação de indenizar civilmente os danos ambientais.

A fixação de indenização compensatória por danos materiais e morais coletivos deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e reparação integral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 12.651/2012, art. 67.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1962089/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 26.09.2023; STJ, REsp 1407649/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2016, DJe 27.05.2016; STJ, REsp 1877192/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.11.2023, DJe 20.11.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/11/2025 a 26/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta por ELTON MOISES BARRETO DA SILVA contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Civil Pública Ambiental (originalmente proposta pelo Ministério Público Federal) para condenar o Apelante ao pagamento de indenização compensatória por danos materiais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), totalizando R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), a serem revertidos ao Fundo Estadual para Reconstituição de Bens Lesados.

O Ministério Público (inicialmente Federal, declinada a competência para o Estadual) ajuizou Ação Civil Pública Ambiental em face do Apelante, alegando a responsabilidade pela destruição de 11,5285 hectares de floresta nativa no Bioma Amazônico, sem a devida licença ambiental, conforme Auto de Infração nº 00117/2019 e Termo de Embargo nº 00018, lavrados pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Tailândia/PA (SECTMA).

O Juízo a quo proferiu sentença (ID 30302451/30302452) com os seguintes fundamentos principais: (i) Reconhecimento da Consolidação da Área: Com base no Despacho Saneador nº 001/2019 da SECTMA e no Laudo Técnico de Geoprocessamento nº 0073/2019, o Juízo reconheceu que a área estava consolidada (antropizada) desde período anterior a 2008, determinando a retirada do embargo e corrigindo o enquadramento legal administrativo (do art. 51 para o art. 53 do Decreto nº 6.514/2008). (ii) Improcedência da Recuperação In Natura: Em razão da consolidação da área, o pedido de recuperação in natura foi julgado improcedente. (iii) Condenação à Indenização Compensatória: Manteve a condenação civil, sob o fundamento de que o reconhecimento da área consolidada não afasta a responsabilidade civil objetiva por dano ambiental, a qual deve ser dimensionada por medidas compensatórias. (iv) Valores: Arbitrou R$ 30.000,00 por danos materiais compensatórios e R$ 25.000,00 por danos morais coletivos.

O Apelante, em suas razões recursais (ID 30302454), pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese: (i) a Inexistência de Dano Ambiental: A área já estava consolidada antes do marco legal de 22/07/2008 (art. 67 da Lei nº 12.651/2012), o que afastaria a responsabilidade civil; (ii) Excesso de Penalidade: O pagamento da multa administrativa corrigida e a ausência de dano in natura já seriam suficientes, configurando bis in idem a condenação civil; (iii) Improcedência dos Pedidos: Requer a improcedência total dos pedidos formulados na inicial.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 30302465), requerendo o improvimento do recurso, sob o argumento de que a responsabilidade civil ambiental é objetiva e autônoma em relação à administrativa, e que o reconhecimento da consolidação da área não exime a obrigação de reparar o dano, justificando a imposição de medidas compensatórias.

Este é o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso de apelação, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida tem a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o requerido ELTON MOISES BARRETO DA SILVA a:

I) Pagar indenização compensatória por danos materiais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigida monetariamente pela Tabela Prática do TJPA a partir desta data e acrescida de juros legais desde o evento danoso (19/08/2019), a ser destinada ao Fundo Estadual para Reconstituição de Bens Lesados, como medida compensatória pela impossibilidade de recuperação in natura de área consolidada;

II) Pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigida monetariamente pela Tabela Prática do TJPA a partir desta data e acrescida de juros legais desde o evento danoso (19/08/2019), também a ser revertida ao Fundo Estadual para Reconstituição de Bens Lesados;

III) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de recuperação in natura da área, ante o reconhecimento administrativo de sua consolidação pela SECTMA através do Despacho Saneador nº 001/2019;

IV) Arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de sucumbência.

O valor total da condenação perfaz R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).”

O cerne da presente Apelação reside na análise da responsabilidade civil por dano ambiental em face do reconhecimento administrativo de que a área objeto da supressão vegetal se encontrava consolidada.

1. DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL: NATUREZA OBJETIVA E AUTÔNOMA. NATUREZA PROPTER REM. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS.

A responsabilidade por dano ambiental no ordenamento jurídico brasileiro é regida pela Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), que em seu art. 14, § 1º, adota a teoria da responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco integral.

Sobre o tema, destaca a doutrina:

“Segundo o art. 225, § 3.º, da CF/88, os poluidores, pessoas físicas ou jurídicas, estão sujeitos às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

(...)

Mais ainda: extrai-se do dispositivo que, na aplicação da sanção civil, não há a necessidade de aferição da culpa do poluidor. Ao menos no texto constitucional, o legislador não fez nenhuma exigência de que se prove a culpa para determinar a responsabilidade civil.

Pelo contrário, já que determinou o art. 225, § 3.º, apenas que o poluidor é obrigado a reparar os danos causados. Ora, como se vê, basta para a aplicação da sanção civil a existência de um dano, tendo sido este causado por um poluidor.

(...)

Fica claro, então, que a responsabilidade civil, em matéria ambiental, é do tipo objetiva, calcado na teoria do risco.

Sobre o assunto, é farta a jurisprudência dos Tribunais Superiores, sempre no sentido de ser desnecessária a demonstração de culpa para a responsabilização civil.”

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a obrigação de reparar o dano ambiental possui natureza propter rem e é autônoma em relação às sanções administrativas e penais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3º, IV, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, restou assim delimitada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do credor". III. A matéria afetada encontra atualmente consubstanciada na Súmula 623/STJ, publicada no DJe de 17/12/2018: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor". IV. Esse enunciado sumular lastreia-se em jurisprudência do STJ que, interpretando a legislação de regência, consolidou entendimento no sentido de que "a obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais (...)" ( REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2010). Segundo essa orientação, o atual titular que se mantém inerte em face de degradação ambiental, ainda que pré-existente, comete ato ilícito, pois a preservação das áreas de preservação permanente e da reserva legal constituem "imposições genéricas, decorrentes diretamente da lei. São, por esse enfoque, pressupostos intrínsecos ou limites internos do direito de propriedade e posse (. ..) quem se beneficia da degradação ambiental alheia, a agrava ou lhe dá continuidade não é menos degradador" (STJ, REsp 948.921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/11/2009). No mesmo sentido: "Não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito" (STJ, REsp 343.741/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJU de 07/10/2002).Atualmente, o art. 2º, § 2º, da Lei 12.651/2012 expressamente atribui caráter ambulatorial à obrigação ambiental, ao dispor que "as obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural". Tal norma, somada ao art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81 - que estabelece a responsabilidade ambiental objetiva -, alicerça o entendimento de que "a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano" (STJ, AgInt no REsp 1.856.089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020). V. De outro lado, o anterior titular de direito real, que causou o dano, também se sujeita à obrigação ambiental, porque ela, além de ensejar responsabilidade civil, ostenta a marca da solidariedade, à luz dos arts. 3º, IV, e 14, § 1º, da Lei 6.938/81, permitindo ao demandante, à sua escolha, dirigir sua pretensão contra o antigo proprietário ou possuidor, contra os atuais ou contra ambos. Nesse sentido: "A ação civil pública ou coletiva por danos ambientais pode ser proposta contra poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3º, IV, da Lei 6.898/91), co-obrigados solidariamente à indenização, mediante a formação litisconsórcio facultativo" (STJ, REsp 884.150/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2008). E ainda: "Na linha da Súmula 623, cabe relembrar que a natureza propter rem não afasta a solidariedade da obrigação ambiental. O caráter adesivo da obrigação, que acompanha o bem, não bloqueia a pertinência e os efeitos da solidariedade. Caracterizaria verdadeiro despropósito ético-jurídico que a feição propter rem servisse para isentar o real causador (beneficiário da deterioração) de responsabilidade" (STJ, AgInt no AREsp 1.995.069/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/09/2022). VI. Assim, de acordo com a mais atual jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil por danos ambientais é propter rem, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano" ( AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023). VII. Situação que merece exame particularizado é a do anterior titular que não deu causa a dano ambiental ou a irregularidade. A hipótese pode ocorrer de duas formas. A primeira acontece quando o dano é posterior à cessação do domínio ou da posse do alienante, situação em que ele, em regra, não pode ser responsabilizado, a não ser que, e.g., tenha ele, mesmo já sem a posse ou a propriedade, retornado à área, a qualquer outro título, para degradá-la, hipótese em que responderá, como qualquer agente que realiza atividade causadora de degradação ambiental, com fundamento no art. 3º, IV, da Lei 6.938/81, que prevê, como poluidor, o "responsável direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental".Isso porque a obrigação do anterior titular baseia-se no aludido art. 3º, IV, da Lei 6.938/81, que torna solidariamente responsável aquele que, de alguma forma, realiza "atividade causadora de degradação ambiental", e, consoante a jurisprudência, embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, "há de se constatar o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade" (STJ, AgRg no REsp 1.286.142/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/02/2013).Em igual sentido: "A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade. Excetuam-se à regra, dispensando a prova do nexo de causalidade, a responsabilidade de adquirente de imóvel já danificado porque, independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a responsabilidade pelos danos. Precedentes do STJ. A solidariedade nessa hipótese decorre da dicção dos arts. 3º, inc. IV, e 14, § 1º, da Lei 6.398/1981 ( Lei da Política Nacional do Meio Ambiente)"(STJ, REsp 1.056.540/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2009). A segunda situação a ser examinada é a do anterior titular que conviveu com dano ambiental pré-existente, ainda que a ele não tenha dado causa, alienando o bem no estado em que o recebera. Nessa hipótese, não há como deixar de reconhecer a prática de omissão ilícita, na linha da jurisprudência do STJ, que - por imperativo ético e jurídico - não admite que aquele que deixou de reparar o ilícito, e eventualmente dele se beneficiou, fique isento de responsabilidade. Nessa direção: "Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem" (STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/12/2009).Sintetizando esse entendimento, conclui-se que o anterior titular só não estará obrigado a satisfazer a obrigação ambiental quando comprovado que não causou o dano, direta ou indiretamente, e que este é posterior à cessação de sua propriedade ou posse. VIII. No caso concreto, o acórdão recorrido conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento aos arts. 489, § 1º, VI, e 1.022, II, do CPC/2015, tal como demonstra o parecer ministerial. IX. No mérito, é incontroverso que as partes firmaram, em 11/12/2006, Termo de Ajustamento de Conduta, no qual se pactuou que a parte ora recorrida viria a requerer, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MS ou Instituto do Meio Ambiente - Pantanal - IMAP, atual IMASUL, licenciamento ou autorização conforme as exigências da Lei 4.771/65.Comprometeu-se a parte recorrida, ainda, a encaminhar, em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, documentação que atendesse às exigências da mesma Lei. Nenhuma das obrigações foi satisfeita, pelo que o Juízo de 1º Grau determinou a sua conversão em perdas e danos, com realização de perícia, a ser custeada pela ora recorrida.Considerando que, em 13/03/2008, o imóvel objeto do TAC, Fazenda Olho D ́Água, teve sua propriedade transferida para terceiro, o Tribunal de origem declarou a ilegitimidade da parte recorrida para ocupar o polo passivo da execução, entendendo que a natureza propter rem da obrigação isentaria o anterior proprietário de responsabilidade, "mormente para efetuar o pagamento dos honorários periciais". X. O acórdão recorrido está em desacordo com o entendimento fixado no presente julgamento, razão pela qual merece ele reforma, para restabelecer a decisão de 1º Grau que, reconhecendo a responsabilidade ambiental e a legitimidade passiva da parte ora recorrida, atribuiu-lhe o ônus de pagar honorários periciais para apuração do valor das perdas e danos decorrentes do inadimplemento das obrigações de fazer, impostas no Termo de Ajustamento de Conduta.XI. Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."XII. Caso concreto: Recurso Especial conhecido e provido.XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(STJ - REsp: 1962089 MS 2021/0306967-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/09/2023)”

De outro lado, o fato de o Apelante ter quitado a multa administrativa (corrigida pela SECTMA) não afasta a obrigação civil de reparar o dano, seja pela recuperação in natura (quando possível), seja pela indenização compensatória (quando inviável).

Nesse sentido, O STJ pacificou o entendimento de que as responsabilidades nas esferas cível, administrativa e penal são independentes e autônomas, conforme o art. 225, § 3º, da Constituição Federal.

Em resumo, a punição administrativa (multa, embargo) não exclui o dever de reparar o dano na esfera cível. O STJ - REsp 1407649 é claro ao afirmar que as sanções administrativas não impedem o prosseguimento da ação civil de reparação.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ esclarece:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DECORRENTE DE DANOS PROVOCADOS AO MEIO AMBIENTE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que não havia interesse de agir na presente Ação, que busca a reparação civil decorrente de danos provocados ao meio ambiente, uma vez que houve transação penal e adoção de medidas na esfera administrativa. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme e consolidada no sentido de que a responsabilidade civil é independente da criminal, não interferindo no andamento da ação de reparação de danos que tramita no juízo cível eventual absolvição por sentença criminal. Assim, devido à relativa independência entre as instâncias, a absolvição no juízo criminal somente vincula o cível quando reconhecida a inexistência do fato ou declarada a negativa de autoria, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 293.036/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 11.6.2015; AgRg no AREsp 749.755/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 10.12.2015; AgRg no REsp 1.287.013/PI, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 22.3.2012; REsp 860.591/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4.5.2010. 3. Além disso, impera o entendimento de que eventuais punições na esfera administrativa não impedem o prosseguimento de Ação que busca a responsabilização civil pelos danos provocados, ante a independência das instâncias penal, civil e administrativa. A propósito: AgRg no REsp 1.519.722/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.8.2015; EDcl no RHC 33.075/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 4.8.2015. 4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1407649 CE 2013/0331378-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2016)

A aplicação de penalidades nas diferentes esferas de responsabilização não caracteriza bis in idem, pois cada sanção possui natureza e finalidade distintas, em razão das distintas finalidades reparatórias. A sanção administrativa visa punir a infração à norma; a sanção penal visa reprimir o crime; e a responsabilidade civil busca a reparação integral do dano causado.

O STJ consolidou, através da Súmula 629, que "quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar". Isso reforça a ideia de que a reparação deve ser a mais completa possível, sem que a cumulação de pedidos represente dupla punição. O STJ - AgInt no AREsp 2156765 aplicou recentemente este entendimento.

2. DA CONSOLIDAÇÃO DA ÁREA

O Juízo a quo reconheceu a impossibilidade de recuperação in natura da área de 11,5285 hectares, com base no Despacho Saneador nº 001/2019 da SECTMA, que atestou a consolidação da área desde 1999, anterior, portanto, ao marco de 22/07/2008.

A caracterização de uma área como "consolidada" pelo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) — seja ela uma área rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008 ou uma área urbana consolidada — não afasta o dever de reparação do dano ambiental, mas estabelece um regime específico para a sua regularização.

Sobre o tema, destacamos a doutrina1:

A rigor, o que o legislador fez foi criar um regime jurídico diferenciado para proprietários e possuidores de imóveis rurais que até 22.07.2008 exerciam atividades econômicas (agrossilvipastoris, ecoturismo e de turismo rural) em APPs, Reserva Legal e de uso restrito. (...)

Como já explicado, o marco temporal de 22.07.2008 foi escolhido porque é a data em que teve início a vigência do Decreto n. 6.514/2008, que, revogando o Decreto n. 3.179/99, passou a regulamentar a lei de crimes e sanções administrativas ambientais. (...)

Portanto, criou um programa de regularização ambiental, pelo qual, uma vez tendo a ele aderido, o proprietário passará a uma condição de imunidade em relação às sanções administrativas que já tinham sido impostas ou que poderiam vir a ser impostas com a edição da referida lei. (...)

Em 05.05.2014, foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto n. 8.235, estabelecendo normas complementares aos Programas de Regularização Ambiental (PRA) dos Estados e do DF — encarado como o principal meio de implementação do Código Florestal — e instituindo o programa Mais Ambiente Brasil (programa este coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, visando apoiar, articular e integrar os planos estaduais, desobrigando a União, então, de criar um PRA próprio).

O documento trata da regularização, mediante recuperação, recomposição, regeneração ou compensação, de imóveis rurais sem o percentual da cobertura vegetal exigido ou que ainda não tenham suas reservas legais averbadas ou não delimitaram suas áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito.

Como sabido, para se inserir no PRA, o proprietário do imóvel deve primeiramente fazer sua inscrição no CAR.

Se conclui, portanto, que, para a área ser considerada consolidada não basta a constatação de que a atividade agrossilvipastoris, ecoturismo e de turismo rural tenha ocorrido antes do marco temporal 22.07.2008. Se faz necessário, inicialmente, a devida inscrição no CAR e posterior inserção no PRA, além da assinatura de termo de compromisso.

Por outro lado, segundo o artigo 66 da Lei nº 12.651/2012 o proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, do mesmo diploma, poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando, isolada ou conjuntamente a recomposição da Reserva Legal; permitindo a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal; ou promovendo a compensação da Reserva Legal.

No entanto, o preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento da área como consolidada, em qualquer caso, não pode ser utilizado como permissão a novas infrações ambientais.

Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, a consolidação da intervenção na área de preservação permanente não justifica que seja mantida a situação lesiva ao meio ambiente, inexistindo direito adquirido a poluir.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO. POSTO DE GASOLINA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ANTROPIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS PROPTER REM. I - O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Paraná ajuizaram ação civil pública em desfavor de Mimepar Administradora de Bens Ltda., Instituto Ambiental do Paraná, Rodolpho Salom e Clóvis Alberto de Pinho, objetivando a condenação de Mimepar Administradora de Bens Ltda. à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de dar continuidade às instalações e operação de seu empreendimento, um posto de combustível; de desocupar área correspondente, com a demolição de edificações, bem como a condenação de todos os réus à reparação de danos ambientais causados. II - O Juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos.O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a sentença, considerando, em resumo, o fato de que a licença foi concedida muito antes da instalação do empreendimento. III - Não incide o óbice contido no Enunciado Sumular n. 7/STJ, porque a matéria em debate versa apenas sobre o exame da ilegalidade em se conceder licenças ambientais para construção de posto de gasolina desconsiderando-se a localização em área de preservação permanente - APP. Igualmente, não há que se falar em ausência de prequestionamento, considerando que o dispositivo indicado como impugnado trata da previsão legal de área de preservação permanente objeto dos autos e a matéria objeto do recurso especial foi evidentemente debatida no acórdão recorrido.VI - No caso, o Tribunal de origem entendeu pelo não cabimento de imposição de medida de demolição de posto de gasolina, que seria medida necessária a permitir a regeneração da área de preservação ambiental atingida. Lastreou o acórdão recorrido no fundamento consistente na existência de prévias licenças ambientais expedidas pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP. Entendeu que o laudo pericial acostado aos autos foi claro no sentido de que o olho d'agua existente no imóvel é uma nascente subterrânea e canalizada, sem identificação do curso da d'agua. Asseverou que o empreendimento não afetaria a mata ciliar, pois "a nascente não passa na superfície, existindo tão somente uma nascente subterrânea e canalizada, não ocorrendo correspondência aos parâmetros de estabilização térmica". (fl. 1.981).VII - Todavia, o Tribunal de origem contraditoriamente reconheceu que houve a instalação do empreendimento em área de preservação permanente, porém, acabou por entender que, como a área já estava degradada, deveriam ser mantidas as construções. A consolidação da intervenção na área de preservação permanente - antropização - não justifica que seja mantida a situação lesiva ao meio ambiente. O pressuposto básico desconsiderado pelo Tribunal de origem é de que, conforme a jurisprudência deste STJ, não existe direito adquirido a poluir. É que, "a antropização consolidada da área não autoriza a permanência de construções irregulares, erigidas à revelia do poder pública, com danos ambientais inequivocamente afirmado na origem. Inexiste direito adquirido de degradar o meio ambiente." (AgInt no REsp n. 1.911.922/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/9/2021, DJe de 7/10/2021.).VIII - Equivocou-se o Tribunal de origem, ao fundamentar o acórdão recorrido, sobre a geografia do terreno, que, no local, "antes mesmo da aquisição pelos apelados, a ação antrópica era presente, atestada pela carta de restituição aerofotogramétrica do DSG - Diretoria de Serviço Geográfico do Ministério do Exército (Cartas:MI 2858/2 e MI 2858/2 NO)". (fl. 1.982). Mostra-se irrelevante o fato de que a intervenção nas áreas de preservação permanente tenha sido promovida em um momento anterior e/ou por outra pessoa jurídica. Não poderia o Tribunal de origem ter considerado que "não se pode direcionar responsabilidade de situações anteriormente efetivadas por fatos de aprimoramento de estradas." (fl. 1.982). A obrigação de recuperar o meio ambiente é de natureza propter rem, nos termos do art. 2º, § 2º, do atual Código Florestal e da Súmula do STJ (Enunciado n. 623:"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.").IX - Foi devidamente comprovado que o empreendimento resulta intervenção em áreas de preservação permanente, consistentes em margem de curso d'água, mata atlântica e topo de morro. E as licenças ambientais autorizadoras do empreendimento não mencionaram essas APPs. Assim, é patente a ofensa do art. 10 da Lei n. 6.938/1981, que dispõe que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.X - Conforme a jurisprudência deste STJ, a violação das regras protetivas do meio ambiente atrai a responsabilidade objetiva, informada pela teoria do risco integral, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, com presunção do prejuízo causado ao meio ambiente (dano in re ipsa), ensejando o dever de indenizar.Precedente citado: REsp n. 1.596.081/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/10/2017, DJe de 22/11/2017.) XI - Recurso especial provido, a fim de determinar a suspensão da continuidade das instalações e da operação do empreendimento objeto dos autos (posto de combustível) e da desocupação de área correspondente, devendo ser efetivada a demolição das edificações, bem como seja promovida a condenação de todos os réus à reparação de danos ambientais causados, a serem devidamente apuradas pelas instâncias de origem.

(STJ - REsp: 1877192 PR 2020/0128133-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2023)

Portanto, ainda que se considere a consolidação da área, não se exime o proprietário ou possuidor do dever de indenizar, quando constatada a prática de infrações ambientais.

3. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS

A sentença condenou o Apelante ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos materiais compensatórios e R$ 25.000,00 por danos morais coletivos. A indenização por dano moral coletivo deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a indenização por dano material deve promover a reparação integral do dano.

Compulsando os autos, denota-se a presença de: Auto de Infração nº 00117/2019 - ID 46871029; Despacho Saneador nº 001/2019, datado de 17 de dezembro de 2019, ID 99270198; e Laudo Técnico de Geoprocessamento nº 0073/2019, documentos que fornecem a caracterização do dano e o período de consolidação anterior a 2008, com o respectivo enquadramento da infração, inclusive com reconhecimento do apelado acerca do pagamento da multa administrativa.

Indenização Compensatória por Danos Materiais (R$ 30.000,00):

O valor visa compensar a perda dos serviços ambientais da área desmatada (11,5285 ha), cuja recuperação in natura foi considerada inviável. O Juízo a quo arbitrou o valor com base na extensão e localização da área na Amazônia.

Considerando a natureza compensatória e a ausência de elementos nos autos que demonstrem a desproporcionalidade do valor em relação ao dano ecológico presumido (perda de serviços ecossistêmicos), o montante de R$ 30.000,00 se mostra adequado e razoável para a finalidade de compensação.

Isso porque, da análise do recurso interposto, se conclui que o apelado não forneceu elementos capazes de alterar a convicção do juízo de origem, limitando-se a argumentos genéricos de inocorrência de dano, quando os elementos dos autos comprovam a sua existência e desproporção da quantia fixada.

Aliás, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nem mesmo a recomposição da área degradada exime o infrator do pagamento de indenização compensatória.

Vejamos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. COEXISTÊNCIA COM A REPARAÇÃO DO DANO. I. CASO EM EXAME Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina buscando a reparação de dano ambiental, bem como o pagamento de indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a possibilidade de reconstituição da área degradada afasta o dever de indenização pecuniária. III. RAZÕES DE DECIDIR A possibilidade de recomposição da área a seu estado anterior não dispensa o infrator do pagamento de indenização pecuniária. IV. DISPOSITIVO Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF - RE: 1445124 SC, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024)”

Indenização por Danos Morais Coletivos (R$ 25.000,00):

O dano moral coletivo é configurado pela lesão a valores fundamentais da sociedade, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A supressão de vegetação nativa na Amazônia, mesmo em área consolidada, sem autorização, é conduta que atinge o patrimônio ambiental da coletividade.

O valor de R$ 25.000,00, arbitrado com moderação e proporcionalidade, considerando o reconhecimento da consolidação da área e o pagamento da multa administrativa, cumpre a dupla função da indenização moral coletiva: punitiva (desestimular condutas semelhantes) e pedagógica (conscientizar a coletividade sobre a importância do bem jurídico tutelado).

A Sentença deve ser mantida em sua integralidade. O Apelante não apresentou argumentos capazes de demonstrar a desproporcionalidade dos valores arbitrados, à medida que o valor arbitrado atende os princípios fundamentais da proporcionalidade e razoabilidade, tampouco capazes de eliminar a presunção do dano coletivo.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final). 5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação.

(STJ - REsp: 1940030 SP 2021/0038297-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2022)

No mesmo sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. IBAMA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. AMAZÔNIA PROTEGE. RESPONSABILIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. VALOR A SER ARBITRADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL FIXADO. MANTIDO. HONORÁRIOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO CABIMENTO, SALVO MÁ FÉ. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. APELAÇÃO DA PARTE NÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Recursos de apelação interpostos pelo IBAMA contra sentença na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com a condenação dos réus à recomposição da área desmatada. 2. Ação civil pública fundamentada em levantamentos de fiscalização realizados no âmbito do Projeto Amazônia Protege, com uso de mapeamento por imagens de satélite e cruzamento de dados públicos, com inequívoca demonstração do dano ambiental e da área degradada. 3. A Súmula n. 629 do STJ é inequívoca ao dispor que "quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar". As obrigações de reparar os danos ambientais, que obedecem ao regime da responsabilidade civil objetiva, têm natureza propter rem, "sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor" (Súmula 623 do STJ). 4. Em matéria de danos ambientais, para os quais os requeridos não fizeram prova de pronta recuperação ou reparação, tem-se como cabível a cumulação dos deveres de reparar e de indenizar. A fixação dos danos materiais deve dar-se na fase de liquidação de sentença. 5. "O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado" (STJ, REsp n.º 1269494/MG). 6. Não há falar-se em honorários advocatícios em Ação Civil Pública à parte autora, salvo má-fé, com base no art. 18 da Lei n. 7.347/8, e nem cabe à parte ré o recebimento pelo princípio da simetria, conforme jurisprudência deste Tribunal em consonância com o informativo 404 do STJ. 7. Apelação do IBAMA parcialmente provida. Sentença reformada.

(TRF-1 - (AC): 10047236920184014100, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ANA CAROLINA ROMAN, Data de Julgamento: 10/06/2024, DÉCIMA-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 10/06/2024 PAG PJe 10/06/2024 PAG)

Sobre o tema, segue a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO SEM LICENÇA NA AMAZÔNIA LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Celso Pancera contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para condená-lo (i) ao reflorestamento de área de 597,02 hectares de mata nativa da Amazônia Legal, desmatada sem licença ambiental, e (ii) ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da prática de dano ambiental imputado ao apelante; (ii) analisar se o valor da indenização por danos morais coletivos foi fixado de forma razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se à coletividade o dever de defendê-lo, nos termos do art. 225 da CF/1988.

4. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos da Teoria do Risco Integral, sendo irrelevante a existência de culpa, conforme art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 e entendimento do STJ no Tema 707 (REsp 1374284/MG).

5. As provas constantes dos autos — Auto de Infração do IBAMA, imagens de satélite, laudo técnico e relatório de fiscalização — demonstram de forma inequívoca a prática de desmatamento em área de preservação sem a devida licença.

6. Estando configurado o dano ambiental, impõe-se a obrigação do infrator de reparar o dano e compensar a coletividade, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. O valor arbitrado a título de danos morais coletivos (R$ 50.000,00) é adequado e proporcional à gravidade da conduta e à finalidade pedagógica da indenização, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e independe da comprovação de culpa, bastando o nexo causal entre a conduta e o dano.

2. Configurado o desmatamento ilegal de área protegida, impõe-se a obrigação de reflorestamento e a indenização por danos morais coletivos.

3. O valor de indenização por dano moral coletivo deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a natureza e a gravidade da infração ambiental.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, caput e §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 7.735/89, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.08.2014, DJe 05.09.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0001048-97.2012.8.14.0069, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 24.05.2018, DJe 28.05.2018; TJPA, Apelação nº 0006394-53.2009.8.14.0028, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 08.04.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000509-85.2010.8.14.0107 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

Por todo o exposto, CONHEÇO da Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. Sentença de primeiro grau.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em 8% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 17 de novembro de 2025.

Des. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/11/2025